Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo Interno em Apelação Cível No. Processo : 0731980-22.2018.8.07.0001 Apelante(s) : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Apelado(s) : MARIA LUIZA DA COSTA GONCALVES DE ALMEIDA; ROSA MARIA COSTA CABRAL; e UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão desta Relatoria que determinou o recebimento do recurso tão somente sob o efeito devolutivo (ID 12328466). Em síntese, sustenta que o pronunciamento vergastado desafia o disposto no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, devendo ser revisto. Conforme consabido, findo o prazo para manifestação da parte contrária, o Código de Processo Civil autoriza que o prolator da decisão monocrática exerça o juízo de retratação. A propósito, confira-se o teor do artigo 1.021, §2o, da norma processual: § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. De fato, a situação verificada nestes autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, que enumera os casos nos quais é admitida a execução provisória da sentença. Com efeito, verificada a subsunção do caso concreto à regra geral – inserta no caput do aludido dispositivo –, deve o presente apelo ser recebido sob o duplo efeito. Ademais, constata-se que a própria sentença condicionou o levantamento dos alvarás à configuração do trânsito em julgado, corroborando a prescindibilidade do pleito deduzido pela recorrente. Destarte, acolho o pedido de reconsideração para revogar o pronunciamento de ID 12328466 e ter como prejudicada a pretensão de recebimento do apelo sob o efeito suspensivo, tendo em vista que – ausente quaisquer das hipóteses elencadas pelo artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, o apelo interposto segue a regra geral, com a garantia do duplo efeito. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator